Tribunal: STF
Processo: AI 154144
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
- CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO DO
BENEFICIO - FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. - APLICABILIDADE
IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS. 5. E 6., DA CARTA
POLITICA  - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
          -  A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo TribunaL
Federal  firmou-se,  de  modo  unânime  e  uniforme,  no  sentido  da
auto-aplicabilidade  das normas inscritas no art. 201, PARS. 5. e 6.,
DA Constituição da Republica.
         -  A garantia jurídico-previdenciaria outorgada pelo art.201
PARS. 5. e 6., da Carta Federal deriva de norma provida de eficaciA
plena e revestida de aplicabilidade direta, imediata e integral. Esse
preceito  da  Lei Fundamental  qualifica-se  como  estrutura jurídica
dotada  de  suficiente  densidade  normativa,  a  tornar prescindivel
qualquer   mediação  legislativa   concretizadora  do   comando  nele
positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
consequencias e virtualidades eficaciais.
          - A exigência inscrita no art. 195, PAR. 5., da Carta
POLITICA Traduz  comando  que  tem,  por  destinatario  exclusivo, o
PRÓPRIO  legislador,  no que  se refere  a criação,  majoração ou
EXTENSAO DE outros benefícios ou serviços da seguridade social.
          A aplicabilidade do conteudo normativo do art. 201, PARS.
5.E 6. da Constituição, por  revelar-se plena, imediata e integral,
NÃO depende, por isso mesmo, da indicação de qualquer especifica
FONTE DE custeio.::